Tribunal: TJDFT
Processo: 0736941-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. impossibilidade. dosimetria. tráfico privilegiado. inviabilidade. recursos desprovidos.
I. Caso em Exame
1. Apelações criminais interpostas pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da prática do delito de tráfico de drogas pelos réus; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para desclassificação da conduta para o ilícito do artigo 28, da Lei no 11.343/2006; (iii) verificar se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, com eventual redimensionamento das penas.
III. Razões de Decidir
3. A prática do tráfico de drogas encontra respaldo nos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão, na apreensão de porções de cocaína em condições compatíveis com a difusão ilícita e em conversas extraídas de aparelho celular, que registram negociação contemporânea à abordagem e confirmam a destinação mercantil dos entorpecentes.
4. Mostra-se incabível a desclassificação do delito para o ilícito do artigo 28, da Lei no 11.343/2006, diante da apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade incompatível com consumo pessoal e da dinâmica da ação indicativa de prévio ajuste para entrega, confirmada por laudo pericial de informática, o que revela, de forma inequívoca, a destinação mercantil da conduta.
5. É inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em razão da dedicação habitual à traficância de um dos acusados, comprovada por laudo pericial de informática, e da reincidência do outro, circunstâncias que afastam a incidência da benesse em questão.
IV. Dispositivo
6. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput, e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0741272-21.2024.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 20/3/2025, DJe 31/3/2025; TJDFT, Apelação no 0731123-63.2024.8.07.0001, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 21/8/2025, DJe 2/9/2025;TJDFT, Apelação no 0735000-50.2020.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 17/7/2025, DJe: 28/7/2025; TJDFT, Apelação no 0728386-53.2025.8.07.0001, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 3/12/2025, DJe: 15/12/2025.